Tribunal: TJMT
Processo: 1032920-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032920-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decadência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.436.535/0001-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR SEM VALOR INTERRUPTIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 622, DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis visando à reforma de decisão monocrática que reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários constantes da CDA n.o 737/2021, referente ao exercício de 2014.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a constituição do crédito tributário foi tempestiva, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN;

(ii) averiguar se a Notificação Preliminar do Auto de Infração (n.o 775/2018) é apta a interromper o prazo decadencial, à luz da Súmula 622, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário em análise refere-se ao ISSQN com fatos geradores ocorridos entre 2014 e 2017, cujo lançamento deu-se por meio de constituição de ofício, nos termos do art. 149, inciso II, do CTN.

4. Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos teve início no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, expirando-se, para os débitos de 2014, em dezembro de 2020.

5. A Notificação Preliminar juntada aos autos não atendeu às exigências do art. 294, da Lei n.o 1.800/1990 (CTM de Rondonópolis), tampouco consta na CDA ou nos registros formais de constituição do crédito, sendo inaplicável a Súmula 622, do STJ.

6. Ausente prova da instauração válida de processo administrativo com ciência do contribuinte, não há fato jurídico interruptivo da decadência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decadência do crédito tributário cujo lançamento se deu de ofício ocorre após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador (art. 173, inciso I, do CTN). 2. A notificação preliminar desacompanhada de comprovação da ciência válida do contribuinte, ou não referida na constituição definitiva do crédito, não interrompe o prazo decadencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, artigos. 149, inciso II; 173, inciso I; Lei Municipal n.o 1.800/1990 (CTM), art. 294.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; TJMT, ApCív n.o 0003147-40.2018.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 269255777), que deu PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por GCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e reconheceu a decadência parcial dos créditos, relativos ao exercício de 2014, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO”
,

interposto por GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1006659-50.2022.8.11.0003, cujo trâmite ocorre no 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, dentre outras providências, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 168012761):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pela parte executada, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, bem como a decadência do débito.

Instado, o exequente rechaçou as teses da parte executada em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

NULIDADE DE CITAÇÃO

No que se refere à citação da parte executada em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais,

tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DECITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1012677-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR, bem como por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

DECADÊNCIA DO DÉBITO

Registre-se que o imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Estadual. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Tratando-se de crédito não declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN. In verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)”

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 150, §4o, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010).

Assim, tratando-se de fato gerador ocorrido em 2015 sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito, o qual teve início em 01/01/2016, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2021, para efetuar o lançamento do fato gerador.

Observe-se que a constituição dos tributos cujos fatos geradores datam de 2015, objeto dos autos, deu-se na data de 05/10/2021.

No caso, considerando o início do prazo decadencial dos fatos geradores (01/01/2016), a constituição do crédito tributário teria que se dar até 31/12/2021, sendo que foi obedecido pelo exequente, logo não há o que se falar em decadência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, o
decisum
merece reforma, porquanto, configurada a nulidade da citação e a decadência do crédito objeto da execução.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em razão dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 253244699):

“a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo,
evitando, assim, o prosseguimento do feito com constrições indevidas no patrimônio da agravante;

a)
Ao final o
PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada Id. n°. 168012761
e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, intimando-se a exequente
para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora, bem como o reconhecimento da decadência dos créditos tributários com fato gerador em
15/01/2015, 15/03/2015 e 15/04/2015 (CDA no. 737/2021), extinguindo-os da ação,
nos termos do art. 156, inciso V, do CTN,
condenando-se a agravada ao pagamento das verbas sucumbências, em especial honorários advocatícios justos, que deverão ser recolhidos mediante depósito em favor da Defensoria Pública do Estado, no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta no 1.041.050-3 (conta da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso)
.” (grifos do autor)

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido,
conforme decisão de ID. 253866174.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou contrarrazões no ID. 267616773, rebatendo as razões recursais, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em
19.03.2022
, a ação de execução fiscal n.o 1006659-50.2022.8.11.0003 em desfavor da parte agravante, visando ao recebimento de créditos tributários (ISSQN e Alvará), inscritos na CDA n.o 737/2021 e 191/2022, cujo valor alcançava a importância de
R$ 24.352,04 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos).

Ao receber a inicial, no dia
11.05.2022
,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento dos débitos ou proceda à garantia do juízo, mediante a nomeação de bens à penhora (ID. 84386181).

Contudo o aviso de recebimento retornou negativo, com a justificativa de “mudou-se” (ID. 101801202), assim como a tentativa de citação pelo oficial de justiça (ID. 107210867).

Em seguida (22.08.2023), deferida a citação por edital (ID. 126747553), decretada revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa do executado (ID. 154909779).

Em 05.06.2024, oposta a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 157969419), e apresentada impugnação pelo ente público (ID. 159839887).

Sobreveio, então, a decisão proferida, em
23.09.2024,
que rejeitou a defesa incidental (ID. 168012761).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – DECADÊNCIA

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência da decadência do crédito tributário
(ISSQN),
objeto da CDA n.o 737/2021.

Sabe-se que o ISSQN, via de regra, constitui tributo sujeito a lançamento por homologação.

Na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado esse tipo de lançamento:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Assim, se o lançamento ocorrer por homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no art. 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora

não
faz a referida declaração e/ou
não
recolhe o imposto
devido na data do vencimento, ainda que parcialmente,
ocorrerá o lançamento de ofício
, passando-se a aplicar a regra do art. 149, inciso II, do CTN.

Dessa forma,
para a contagem da decadência
, incide a regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN, que estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

Art. 173. O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contado
s:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; (destaquei).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TACIN – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÓCIO QUE FIGURA NA CDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A decisão singular apreciou e afastou o pedido veiculado, motivando o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação.

2- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI
e, no presente caso, houve a constituição dentro do prazo pertinente, restando afastada tal alegação.

3- O termo a quo para fins prescricionais da cobrança judicial de taxa é a data de vencimento do tributo; sendo assim, decorridos mais de cincos anos da data de constituição definitiva do tributo quanto aos débitos ocorridos em 2011, 2012, 2013 este período não pode mais ser cobrado, diante da ocorrência da prescrição, período que foi reconhecido pelo próprio Recorrido em contrarrazões. 4- Considerando que a CDA ainda abrange débitos que não estão fulminados pela decadência/prescrição, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não pode ser deferida, além de que, seu nome consta na mencionada CDA e sequer demonstrou alguma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, somado ao fato de que o STJ possui o entendimento que a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa exige a prestação de caução idôneo. (TJ-MT - AI: 10124813420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)(destaquei)

O artigo 174,
caput,
do CTN, também não deixa dúvidas de que, não ocorrendo à decadência do direito de constituir o crédito tributário, o Fisco deve propor a ação de execução fiscal, no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Como já mencionado, a CDA n.o 737/2021 faz menção à cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com fundamento nos artigos 43, 46, 53, 67, inciso II e 80, Anexo I, todos da Lei n.o 1.800/1990 (ID. 80060478 - Pág. 2 – proc. n.o 1006659-50.2022.8.11.0003).

Ademais, consta do procedimento administrativo, datado de
29.10.2018,
que: “em obediência ao artigo 293, § 1° do Código Tributário Municipal e acatando a Decisão Administrativa de 08/05/2019, protocolizada sob n° 49.947/2018, estamos autuando o contribuinte supramencionado,
pelo inadimplemento das obrigações tributárias relacionadas ao recolhimento do ISS,
concernente a Notificação Preliminar para Recolhimento de Tributos em Atraso de n° 2018/000267 emitida em 02/05/2018 constante do Edital de Notificação Preliminar para Recolhimento de Tributos em Atraso de n° 012/2018 publicado no Diário Oficial Eletrônico (DIORONDON-e) n° 4.284 de 12 de setembro de 2018, quarta-feira”.

Além disso, infere-se que foi facultado ao contribuinte o direito de que: “(...) caso tenha quitado o referido débito, comparecer à Secretária da Receita Municipal munido dos comprovantes de pagamento para necessária baixa” (ID. 80060479), situação que indica a ocorrência do lançamento de ofício pela Municipalidade, diante da ausência de recolhimento do tributo devido pela construção de edifícios.

Ainda, da análise da certidão de dívida ativa, verifica-se que os fatos geradores ocorreram no período, entre dezembro de 2014 e outubro de 2017, com a data de vencimento em: 15.01.2015, 15.03.2015, 15.04.2015, 15.06.2016, 15.01.2017, 15.10.2017 e 15.11.2017.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
04.08.2021
(ID. 80060478 - Pág. 2), com a respectiva inscrição em dívida ativa no
mês de outubro de 2021
(ID. 80060479 - Pág. 19)
,
e o ajuizamento da ação de execução fiscal, na data de
19.03.2022.

Considerando que o termo inicial da decadência corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial ocorre da seguinte forma:

Para os débitos originários em 2014,
o prazo teve início em janeiro de 2015 e encerrou-se em dezembro de 2020;
os de 2015
tiveram como marco inicial janeiro de 2016, encerrando-se em dezembro de 2021;
os de 2016
começaram a contar em janeiro de 2017 e extinguiram-se em dezembro de 2022; por fim,
os referentes ao ano de 2017
, passaram a ser contados a partir de janeiro de 2018, com encerramento em dezembro de 2023.

Com no exposto, conclui-se que a constituição do crédito tributário referente ao exercício de 2014 ocorreu após o prazo decadencial de cinco anos, operando-se a decadência parcial relativa a esses valores.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)(grifos nossos)

Ressalta-se, por oportuno, que o débito exigido na CDA n.o 191/2022 não foi objeto de insurgência recursal.

II – DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (grifos nossos)

No presente caso, percebe-se que a citação da executada, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Por fim, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.o do CPC).

Logo, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

Pelo exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para reconhecer a decadência parcial dos créditos, relativos ao exercício de 2014.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o
decisum
deve ser reformado, pois
“(...) houve

PROCESSO ADMINISTRATIVO
deste débito, conforme ID. 80060479, com notificação preliminar e auto de infração, no dia
12 de setembro de 2018
”.

Sustenta que,

com a notificação (cobrança) do auto de infração, encerra-se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional, nos termos da Súmula n.o 622 do STJ.

Defende que “
(...) não transcorreu mais de 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva dos créditos tributários relativos ao ISSQN, leia-se, entre o dia 12/09/2018 e 04/08/2021, não decorreu o prazo decadencial
”

Assevera que
“(...) o executivo fiscal foi proposto em 19/03/2022, não decorrendo mais de 5 anos, entre a inscrição em dívida ativa e a distribuição da demanda
”.

Com base no exposto, requer
“(...) seja conhecido e provido o presente recurso para afastar a decadência dos débitos referentes ao ano de 2014, em devido respeito a Súmula 622 do STJ
”.

A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão por entender que foi configurada a decadência parcial dos créditos (ID. 293669892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

contra a decisão monocrática que deu PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por GCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e reconheceu a decadência parcial dos créditos, relativos ao exercício de 2014.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, cumpre destacar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é tributo sujeito a lançamento de ofício, quando constatada a omissão do contribuinte quanto ao dever de recolher o tributo.

No caso sob apreciação, o ente municipal alega que, com a notificação (cobrança) do auto de infração (ID. 253250150 – pág. 08/26), encerra-se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional, conforme dispõe a Súmula n.o 622, do STJ.

Argumenta, ainda, que não transcorreu período superior a 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva dos créditos relativos ao ISSQN, e afirma que, entre 12.09.2018 e 04.08.2021, não se consumou o prazo decadencial.

Ocorre que, ao examinar os autos, verifica-se que a decisão monocrática fundamentou-se no fato de que o Fisco efetuou o lançamento de ofício do crédito tributário, diante da ausência de pagamento, nos termos do artigo 149, inciso II, do CTN.

Além disso, destacou-se que o fato gerador ocorreu entre
dezembro de 2014 e outubro de 2017
. Assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial se deu da seguinte forma:

“
Para os débitos originários em 2014
, o prazo teve início em janeiro de 2015 e encerrou-se em dezembro de 2020;
os de 2015
tiveram como marco inicial janeiro de 2016, encerrando-se em dezembro de 2021;
os de 2016
começaram a contar em janeiro de 2017 e extinguiram-se em dezembro de 2022; por fim,
os referentes ao ano de 2017
, passaram a ser contados a partir de janeiro de 2018, com encerramento em dezembro de 2023”.

Desse modo, conclui-se que a formalização do crédito tributário relativo ao exercício de 2014 ocorreu após o prazo decadencial de cinco anos, configurando decadência parcial quanto a esses valores.

Como já mencionado, a Fazenda Pública sustenta que a “
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE ISS N.o 775/2018
”, vinculada ao auto de infração (ID. 253250150 – pág. 08/26), teria interrompido o prazo decadencial, conforme estabelecido pela Súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Entretanto, essa orientação jurisprudencial não modifica o regime jurídico da decadência previsto no art. 173, inciso I, do CTN. A súmula apenas define o marco inicial do prazo prescricional, desde que a lavratura e a notificação do auto de infração tenham ocorrido dentro do prazo decadencial de cinco anos.

Portanto, para que o crédito seja regularmente constituído, é imprescindível que a notificação do auto de infração seja realizada antes do esgotamento do referido prazo, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

A eficácia jurídica da notificação depende da sua formalização dentro do período legalmente estabelecido e em conformidade com os requisitos normativos aplicáveis.

Embora o Município alegue a existência de processo administrativo, não foi comprovada a notificação regular da parte executada, conforme exigido pelo art. 294, da Lei n.o 1.800/90 (Código Tributário do Município de Rondonópolis),
in verbis:

“Artigo 294.
A notificação preliminar será feita
em fórmula destacada de talonário próprio, no qual ficará cópia a carbono com o "ciente" do notificado e conterá os elementos seguintes:

I - nome do notificado;

II - local, dia e hora da lavratura;

III - descrição do fato que a motivou e indicação do dispositivo legal de fiscalização quando couber;

IV - valor do tributo e da multa devidos;

V - assinatura do notificante”.

Importa salientar que, considerando a sistemática do lançamento de ofício, a notificação do auto de infração tem como principal efeito cessar o prazo decadencial, desde que atendidos os requisitos formais e materiais que asseguram a ciência válida do contribuinte. Sem a demonstração inequívoca da entrega da notificação com o “ciente” do notificado, bem como dos demais elementos legais exigidos, não se pode considerar aperfeiçoado o lançamento, tampouco interrompido o curso do prazo decadencial.

Ademais, ao formalizar o crédito tributário por meio da Certidão de Dívida Ativa n.o 737/2021, o próprio ente fazendário não mencionou a existência de processo administrativo vinculado ao lançamento, o que reforça a ausência de regularidade na fase notificatória, conforme se observa do seguinte trecho:

Diante da ausência de comprovação da instauração formal do processo administrativo, da inexistência de prova da notificação válida do contribuinte e da omissão dessa informação na CDA, conclui-se que a Notificação Preliminar não surtiu efeitos interruptivos sobre o prazo decadencial, razão pela qual permanece hígido o entendimento de que os créditos de 2014 estão fulminados pela decadência.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NULIDADE – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INVÁLIDA – DECADÊNCIA DO DIREITO – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN e Súmula n.o 555, do STJ.

3. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido . Sentença mantida”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003147-40.2018.8 .11.0028, Relator.: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Logo, não prospera a alegação de que a existência do processo administrativo teria encerrado o prazo decadencial e iniciado o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Portanto, a decisão monocrática, ora recorrida, está em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo fundamento fático ou jurídico que justifique a sua reforma. A tese recursal, além de não trazer elementos novos à matéria, tampouco infirma a conclusão acerca da decadência parcial reconhecida.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025